Tribunal: TJSP
Processo: 1129409-76.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Cláusula que prevê reajuste por sinistralidade é válida e legal. Reajustes anuais a título de variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade aplicados ao contrato celebrado com a autora, contudo, que carecem de justificativa contábil a atuarial. Impossibilidade de aplicação dos reajustes

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Cláusula que prevê reajuste por sinistralidade é válida e legal. Reajustes anuais a título de variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade aplicados ao contrato celebrado com a autora, contudo, que carecem de justificativa contábil a atuarial. Impossibilidade de aplicação dos reajustes de forma injustificada. Substituição pelo índice editado pela ANS. Precedentes desta Câmara. Manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS". (v.33552).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129409-76.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS S/A, é apelada/apelante MARIA JOSE PRICOLI BELLOTTO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1129409-76.2018.8.26.0100 -Voto no 33552 - DVN
2
VOTO No
: 33552
APELAÇÃO No : 1129409-76.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES.
: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SAÚDE
E OUTRO
MARIA JOSE PRICOLI BELLOTTO
APDOS.
: OS MESMOS
JUÍZA SENTENCIANTE: TATIANA FEDERIGHI SABA
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo de ambas as partes. Cláusula que
prevê reajuste por sinistralidade é válida e legal. Reajustes anuais a
título de variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade
aplicados ao contrato celebrado com a autora, contudo, que
carecem de justificativa contábil a atuarial. Impossibilidade de
aplicação dos reajustes de forma injustificada. Substituição pelo
índice editado pela ANS. Precedentes desta Câmara. Manutenção
da r. sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do
artigo 252 do RITJSP. NEGADO PROVIMENTO AOS
RECURSOS”. (v.33552).
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos em ação de obrigação de fazer proposta por MARIA
JOSE PRICOLI BELLOTTO em face de SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SAÚDE E OUTRO, contra sentença de
parcial procedência, que: (i) declara a abusividade dos reajustes
aplicados sobre a mensalidade do plano de saúde da autora no
período de 2012 a 2018; (b) determina que os reajustes anuais, no
período considerado, sejam substituídos pelos índices autorizados
pela ANS para planos individuais e familiares; (c) condena as rés,
solidariamente, a restituírem à autora o excesso pago durante os
três anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com atualização
monetária na forma da Tabela do E. TJSP a partir de cada
desembolso, bem como juros de mora de 1% ao mês contados da
citação (prolatada no dia 15/08/2019 - fls. 383/388).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1129409-76.2018.8.26.0100 -Voto no 33552 - DVN
3
Ônus
de
sucumbência
recíprocos.
Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação em favor dos patronos da autora, e em 10% do valor da
causa em favor dos patronos da ré.
Dois os recursos.
Nas razões do apelo, SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SAÚDE E OUTRO afirma que se trata de
contrato coletivo, não sujeito a índice máximo de reajuste
determinado pela ANS e o aumento anual do prêmio em função da
variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), além de lícito,
constitui uma imposição da própria natureza do contrato de seguro,
visando ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato (fls. 392/406).
Por sua vez, em suas razões recursais,
MARIA JOSE PRICOLI BELLOTTO insiste que a cláusula
contratual que autoriza a incidência de reajuste por sinistralidade é
nula de pleno direito (fls. 416/423).
Os recursos são tempestivos e preparados.
Contrarrazões às fls. 426/438 e 441/456. Oposição expressa ao
julgamento virtual, por parte da autora (fls. 459).
É O RELATÓRIO.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“MARIA JOSE PRICOLI BELLOTTO ajuizou
ação cominatória c/c pedido de tutela de urgência, declaração de
nulidade de cláusula contratual e indenização por danos materiais em
face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A alegando,
em síntese, ser beneficiária do plano de assistência médica coletivo
por adesão comercializado pela SUL AMÉRICA, por meio de contrato
firmado com a QUALICORP. Expõe que, desde o ano de 2012, têm

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1129409-76.2018.8.26.0100 -Voto no 33552 - DVN
4
incidido percentuais de reajustes na mensalidade do plano acima dos
autorizados pela ANS aos planos individuais. Considera nula a
cobrança de reajuste por sinistralidade, prevista pelo item 14.2 do
contrato celebrado. Pleiteia, em sede de tutela antecipada, a
suspensão dos reajustes por sinistralidade aplicados desde o ano de
2012, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS. Ao final,
requer a procedência da ação para o fim de declarar nula a cláusula
que prevê o reajuste por sinistralidade no contrato firmado entre as
partes, aplicando-se os índices autorizados pela ANS desde o ano de
2012, além de condenar as requeridas a restituir à autora todos os
valores pagos indevidamente nos últimos três anos. Juntou
documentos (fls. 25/139). A decisão de fls. 149/151 indeferiu o pedido
de tutela de urgência. Devidamente citadas, as rés apresentaram
contestação (fls. 153/167). Preliminarmente, impugnam o valor da
causa. No mérito, alegam, em síntese, que os reajustes aplicados se
referem apenas à VCMH (variação dos custos médicos e hospitalares
ou financeiro anual). Ao final, requerem a improcedência da ação.
Houve réplica (fls. 237/257), na qual a autora requereu a exibição de
documentos e o depoimento pessoal dos representantes legais das
requeridas. Em decisão saneadora (fls. 258/260), rejeitou-se a
impugnação ao valor da causa apresentada pelas rés, inverteu-se o
ônus da prova e deferiu-se a produção de prova documental a cargo
das requeridas. As rés apresentaram documentos às fls. 275/370, com
manifestação da autora às fls. 380/382.”.
Ratifica-se a sentença de Primeiro Grau,
adotados os seus fundamentos de decidir.
Conforme redação do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, “nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça admite que decisões judiciais adotem manifestações
exaradas no processo em outras peças, permitida a transcrição de
trechos de relevância, desde que preservada a fundamentação
adequada.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1129409-76.2018.8.26.0100 -Voto no 33552 - DVN
5
“A fundamentação per relacionem constitui
medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e
da fundamentação das decisões” (REsp 1.443.593/RS, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015).
“A iterativa jurisprudência desta Corte admite a
fundamentação per relationem, pela qual o julgador se vale de motivação
contida em ato judicial anterior e, especialmente, em parecer ministerial, como
razões de decidir.” (REsp 1206805/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 07/11/2014).
De igual modo, compreende o Supremo
Tribunal Federal que:
“A utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica
da motivação per relationem, reveste-se de plena legitimidade jurídico-
constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da
Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se,
expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à
anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a
informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto
a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz
se reportou como razão de decidir (AI n. 825.520-AgR-Ed, Rel. Min. CELSO
DE MELLO, DJe de 12.09.11).
Na
hipótese
em
exame,
mostra-se
suficiente simples remissão aos fundamentos de fato ou de direito
que deram suporte à anterior decisão, os quais passam a integrar o
presente julgado para justificar a solução dada ao recurso. Com
efeito, a sentença bem enfrentou a controvérsia ao tecer a seguinte
argumentação:
“É dizer, em consonância com o que dispõe o art.
35-E, §2o, da Lei n. 9.656/98, somente os planos individuais têm os
reajustes condicionados a aprovação da ANS. Já os reajustes a serem
aplicados em planos coletivos derivam de livre negociação entre os
contratantes e são apenas monitorados pela agência reguladora. Ora,
em se tratando de plano coletivo, não há abusividade na previsão do
aumento das mensalidades em conformidade com o aumento de
sinistralidade verificado dentro do grupo segurado. Com efeito, pelo
princípio da mutualidade, o custeio dos tratamentos médico-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1129409-76.2018.8.26.0100 -Voto no 33552 - DVN
6
hospitalares levados a efeito em favor dos aderentes compete à
seguradora
mediante
contraprestação
mensal,
o
que
torna
indispensável a efetivação de cálculos atuariais, sob pena de
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, razão pela qual é
imprescindível a revisão da contraprestação pactuada, para evitar a
resolução contratual por onerosidade excessiva a uma das partes, a
teor dos artigos 478 e 479 do Código Civil. Portanto, não há se falar
na nulidade da cláusula contratual que autoriza o reajuste por
sinistralidade, a qual é perfeitamente válida, ressalvada eventual
abusividade no caso concreto. Fixada tal premissa, tem lugar a
análise de eventual abusividade nos índices de acionam com
sinistralidade, mas se referem, na verdade, ao reajuste financeiro
contratualmente previsto, destinado a recompor o equilíbrio
econômico-financeiro da avença, abalado pela variação dos custos
médico-hospitalares (Cláusula 14.1 fl. 65). Em que pese o esforço
argumentativo das rés, é certo que elas não lograram demonstrar a
regularidade dos reajustes aplicados durante o período impugnado
pela autora. Cumpre recordar, ainda, que o ônus da prova foi
invertido pela decisão saneadora de fls. 258/260, que não foi alvo de
qualquer recurso. De fato, nenhum dos documentos juntados pelas rés
esclarece a formação dos reajustes. A título de exemplo: (i) o
documento de fls. 188/208 é voltado a discutir a incidência de reajuste
por faixa etária, o que não é objeto desta ação; (ii) o documento de fl.
219/236, embora consista em análise resumida dos fatores que
influem na variação dos custos médico-hospitalares guardando,
portanto, alguma relação com o objeto da demanda não é passível de
aplicação direta no presente caso. O período considerado no estudo
(dezembro/2015 a dezembro/2016) não coincide com aquele utilizado
para fins de reajuste do contrato debatido nos autos, cujo
"aniversário" ocorre anualmente em julho (fls. 84/85). Além disso,
também não há qualquer indicação de que o grupo utilizado no estudo
tenha composição semelhante ao grupo que integra o contrato em
comento; (iii) o documento de fls. 275/289 apresenta descrição do
plano e traz fórmulas para cálculo do prêmio. Embora o documento
em questão informe a participação de despesas administrativas e de
comercialização nas mensalidades, além da margem de lucro da
empresa (fl. 286), não houve demonstração da aplicação das fórmulas
com valores efetivos para as incógnitas, de forma a demonstrar como
se deu o cálculo dos índices discutidos no feito; (iv) o documento de fl.
290 consiste em histórico das mensalidades pagas pela autora, o que
não se relaciona com eventual motivação dos reajustes discutidos; (v)
o documento de fls. 291/315 se trata de cópia da proposta de adesão
assinada pela autora, o que não se relaciona com eventual motivação
dos reajustes discutidos; (vi) o documento de fls. 316/370 encerra
cópia das condições gerais do contrato celebrado entre as partes, o
que não se relaciona com eventual motivação dos reajustes discutidos.
Constata-se que, embora as rés tenham se dedicado a justificar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1129409-76.2018.8.26.0100 -Voto no 33552 - DVN
7
reajustes com base no incremento dos custos médicos, tal alegação
restou genérica e sem números ou dados que a sustentasse. O estudo
de fls. 219/236, que mais se aproximou da temática versada nos autos,
tampouco é capaz de, isoladamente, explicar os índices utilizados
pelas rés. Dada a evidente assimetria de informações existente entre a
consumidora e as fornecedoras, cabia a estas trazer dados concretos
e relativos ao contrato discutido o que, cabe frisar, tiveram ampla
oportunidade de fazer. Nesses termos, violado o dever de informação
por parte do fornecedor (CDC, art. 6o, III), devem-se reputar como
abusivos os reajustes impugnados, incidentes entre os anos de 2012 e
2018. Em seu lugar, deverão ser aplicados os reajustes autorizados
pela ANS para os planos individuais e familiares. Ainda que se
argumente a respeito das diferenças entre os diversos tipos de plano e
da inaplicabilidade, em regra, dos índices oficiais aos contratos
coletivos, cabe ressaltar que a variação de custos médico-
hospitalares, invocada pelas rés como causadora dos aumentos do
preço, é levada em conta pela agência reguladora no momento em
que fixa os índices oficiais de reajustes anuais. Não se vislumbra,
portanto, dano imediato ou evidente a qualquer das partes. Sem
prejuízo, ainda que as rés tenham mencionado desejo pela realização
de perícia em sua contestação, certo é que não insistiram no referido
meio probatório, mesmo após intimadas para especificarem suas
provas (fl. 216). Tampouco impugnaram ou recorreram contra a
decisão saneadora de fls. 258/260.”
A sentença recorrida está amparada na
jurisprudência desta Corte. Confira-se:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR VARIAÇÃO DE
CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES E SINISTRALIDADE. Ação
cominatória c.c. indenização por danos materiais. Sentença de
procedência parcial. Inconformismo da corré 'Sul América'.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Pretensão dos autores de
declaração de nulidade da cláusula que prevê o reajuste do valor
da mensalidade, de acordo com a sinistralidade. Cláusula que
prevê reajuste por sinistralidade é válida e legal. Reajustes anuais
aplicados a título de variação de custos médico-hospitalares e
sinistralidade aplicados entre 2009 e 2017, contudo, que carecem
de justificativa contábil e atuarial. Impossibilidade de aplicação
dos reajustes de forma injustificada. Substituição pelo índice
editado pela ANS relativo aos planos individuais e familiares.
Precedentes desta Câmara. Sentença confirmada. Sucumbência das
rés. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO"."(v.30214). (TJSP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1129409-76.2018.8.26.0100 -Voto no 33552 - DVN
8
Apelação Cível 1075735-23.2017.8.26.0100; Relator (a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019;
Data de Registro: 30/04/2019)
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO. Recurso interposto pela autora em
face
de
sentença
de
improcedência.
REAJUSTES
POR
SINISTRALIDADE. Pretensão de reconhecimento de abusividade
de cláusula que prevê o reajuste do valor da mensalidade, de
acordo com a sinistralidade. Cláusula que prevê reajuste por
sinistralidade é válida e legal. Reajustes anuais, aplicados a título
de variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade, que
carecem de justificativa contábil e atuarial. Impossibilidade de
aplicação dos reajustes de forma injustificada. Substituição pelo
índice editado pela ANS relativo aos planos individuais e
familiares. Ressarcimento dos valores pagos a maior, observada a
prescrição trienal. Sentença reformada para julgar procedente o
pedido. RECURSO PROVIDO". (v.30960). (TJSP; Apelação Cível
1078274-25.2018.8.26.0100; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro:
27/06/2019).
Em conclusão, a sentença deu correta
solução ao caso e é preservada.
Os
honorários
advocatícios
por
ela
arbitrados são majorados para 12% do valor da condenação em
favor dos patronos da autora, e em 12% do valor da causa em favor
dos patronos da ré.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AOS RECURSOS.
VIVIANI NICOLAU
Relator